Tribunal: TJBA
Processo: 8020033-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020033-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: NATANAEL PIRES DOS SANTOS e outros Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANTONIO GLAUBER ALVES ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IAÇU-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA EM DADOS EMPÍRICOS, HISTÓRICO CRIMINAL E REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bel. ANTONIO GLAUBER ALVES ARAÚJO (OAB/BA n.º 28.631) em favor do paciente NATANAEL PIRES DOS SANTOS, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da Vara Criminal de Iaçu, que nos autos do Pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA n.º 8000199-81.2026.8.05.0090 manteve a prisão preventiva. Narra a ocorrência no Auto de Prisão em Flagrante n.º 8002100-21.2025.8.05.0090 (fl. 38 do ID 101879055) que, n o dia 25/11/2025 às 11:20 horas, “a Guarnição da Polícia Militar foi acionada via Cicom informando que uma mulher estava sendo agredida magro de porte médio, calça jeans e camisa preta, agredindo a mesma com socos a Guarnição se deslocou até o referido local, localizou o autor e a vítima e os conduziram para a delegacia local.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a medida; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP quando demonstrados elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, o que se verifica no caso diante da reiteração delitiva e da violência praticada. 4. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, baseada no histórico criminal do paciente, incluindo imputação por tentativa de homicídio, prisão recente por desacato e resistência e prática atual de violência doméstica contra vítima adolescente. 5. A proximidade temporal entre os fatos delitivos evidencia padrão contínuo de comportamento violento, demonstrando a contemporaneidade do periculum libertatis. 6. A periculosidade do agente decorre de dados concretos dos autos, afastando a alegação de fundamentação abstrata ou baseada em juízo subjetivo de personalidade. 7. A gravidade concreta da conduta, aliada ao contexto de violência doméstica e à vulnerabilidade da vítima, justifica a custódia cautelar para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. 8. A alegação de desproporcionalidade não se sustenta, pois a análise da adequação da prisão preventiva não se limita à comparação com a pena abstratamente cominada. 9. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da reiteração delitiva e da incapacidade demonstrada pelo paciente de cumprir restrições menos gravosas. 10. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública. 11. O habeas corpus não se presta à revisão aprofundada de matéria fático-probatória, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem reiteração delitiva e risco à ordem pública.” “O histórico criminal e a proximidade temporal entre infrações configuram contemporaneidade do periculum libertatis.” “A violência doméstica contra vítima vulnerável justifica a custódia cautelar para proteção da integridade física e psicológica.” “Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter a periculosidade do agente.” “Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, §§ 2º, 3º e 4º, 315 e 319; CP, arts. 129 e 147; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 824051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/06/2023; STJ, AgRg no RHC 173897/BA, j. 14/02/2023; TJ-BA, RSE 8010127-74.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8020033-49.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante Bel. ANTONIO GLAUBER ALVES ARAÚJO (OAB/BA n.º 28.631) em favor do paciente NATANAEL PIRES DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Iaçu. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84